Tribunal: CARF
Processo: 11773.720031/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11773.720031/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.948 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
EXCELENTE MUNDO PARA FESTA E COMERCIO DE ARTIGOS PARA
PRESENTES LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2018
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não
justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem
como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação
financeira, negócio ou atividade que estiverem intimadas a apresentar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
A empresa acima qualificada, optante pelo Simples Nacional, foi excluída deste regime
por força do Despacho Decisório n° 0523, de 5 de junho de 2018, a fls. 282, com o seguinte teor:
Através da Representação Fiscal datada de 19/01/2018, chegou demanda pela
exclusão de ofício da interessada do regime do Simples Nacional, em razão da
constatação, durante realização de procedimento fiscal, do seu enquadramento na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11773.720031/2017-11
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.948 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11773.720031/2017-11

hipótese definida no parágrafo 1° inciso lido art. 29 da Lei Complementar n° 123, de
14/12/2006 (falta de documentação comprobatória da origem de recursos).
Em razão dos fatos e fundamentos legais expostos, das disposições do art. 286
do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela
Portaria MF n° 430, de 9/10/2017 (DOU de 11/10/2017), e da Portaria SRRF08 n"
17, DECIDO EXCLUIR DE OFICIO a interessada do Simples Nacional, com efeitos a
partir de 10/08/2017( mesma data do fato motivador), com impedimento à opção
pelos próximos três anos( 2018,2019 e 2020 ), de conformidade com o disposto no
artigo 76, inciso IV, alínea "a", da Resolução CGSN n° 94, de 29/11/2011.
Cientificar a interessada, assegurando-lhe o direito à apresentação de
impugnação dirigida à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto-SP, no prazo de trinta dias da intimação (Decreto n° 70.235/1972).
A fls. 283 e 316, foi juntado o Termo de Exclusão do Simples Nacional n° 30, de 27 de
junho de 2018, reproduzido abaixo:
Fundamentação de Autoria
O/A AuditorFiscal da RF13, com fundamento no § 5o do art. 29 e art. 33 da Lei
Complementar n" 123, de 14/12/2006, e no art. 75 da Resolução CGSN n" 94,
de 29/11/2011, resolve excluir do Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional) o sujeito passivo a seguir identificado:

Identificação do Sujeito Passivo
Nome Empresarial: EXCELENTE MUNDO, FESTA COM. ART.PRES. LTD
CNPJ: 14.254.987/0001-85
Descrição dos Fatos e Fundamentação Legal
Motivo da Exclusão do Simples Nacional: falta de documentação
comprobatória da origem de recursos

Detalhamento do Motivo da Exclusão:
Parágrafo1o, inciso lido art. 29 da Lei C. 123/06
Data do Fato Motivador: 10/08/2017
Data Efeito da Exclusão do Simples Nacional: 10/08/2017
Fundamentação Legal da Exclusão:
Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006: parágrafo 1°, inciso II do art. 29
Resolução CGSN n" 94, de 29/11/2011: artigo 76, inciso IV,alínea ?a?

Ordem de Intimação
Fica o sujeito passivo intimado de sua exclusão do Simples Nacional, nos
termos acima citados, podendo apresentar impugnação, conforme a seguir:
Prazo para Apresentar a Impugnação: 30 dias contados da data da ciência
deste Termo de Exclusão.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.948 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11773.720031/2017-11

Em 27 de junho de 2018, foi lavrada a Comunicação Esin/8a RF/N° 483/2018, para
ciência da interessada do Despacho Decisório e do Termo de Exclusão do Simples Nacional (fls. 285).
Segundo o doc. de fls. 316, a ciência ocorreu em 2 de julho de 2018.

A Representação Fiscal mencionada no Despacho Decisório encontra-se acostada a fls. 2
a 44, da qual se extrai o seguinte:
Cabe destacar que a guarda dos documentos que registram as operações
negociais não se trata somente de medida de precaução contra questionamentos
futuros relativamente ao adimplemento de sua obrigação na compra e venda, mas de
obrigação imposta pelo Estatuto da Empresa de Pequeno Porte, conforme Lei
Complementar n" 123/2006:
"Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes
pelo Simples Nacional ficam obrigadas a:
II - manter em boa ordem e guarda os documentos que
fundamentaram a apuração dos impostos e contribuições devidos e o
cumprimento das obrigações acessórias a que se refere o art. 25 desta Lei
Complementar enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes.
§ 2° As demais microempresas e as empresas de pequeno porte,
além do disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda,
manter o livro-caixa em que será escriturada sua movimentação
financeira e bancária."
Além disso, configura motivo bastante para exclusão do cadastro SIMPLES
nacional -e a fiscalizada é uma OPTANTE - o embaraço à fiscalização pelo não
fornecimento de informações sobre movimentação financeira, negócio ou
atividade que estiveram intimadas a apresentar, conforme aquele mesmo
diploma:

"Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela
negativa não justificada de exibição de livros e documentos a que
estiverem obrigadas, bem como pelo não fornecimento de informações
sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade que
estiverem intimadas a apresentar, (...)"
(grifos nossos)
Então, MUNDO PARA FESTA não atendeu também a este item da intimação.
Mas o ponto nevrálgico das respostas reside na informação de que o
pagamento foi feito em espécie, considerando-se, portanto, prejudicada sua prova.
"(...) resta impossibilitada a apresentação de comprovantes de pagamento ".
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.948 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11773.720031/2017-11

Sem comprovação da origem do numerário empregado em operações de
comércio exterior, não há como afastar a aplicação da penalidade de perdimento às
mercadorias, nos termos do inciso XXII, do artigo 689, parágrafo 6° do
Decreton°6.759/09: (...)
Considerando a ocorrência da hipótese prevista na Lei Complementar n"
123/2006 , art. 29, II, por descumprimento do seu artigo 26, II, parágrafo 2o, ao
amparo do MPF n" 0715400/2017/00234-4,, com vistas à exclusão do cadastro
SIMPLES da pessoa jurídica EXCELENTE MUNDO PARA FESTA E COMÉRCIO
DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA-EPP, CNPJ n° 14.254.987/0001-85, a partir
de 10/08/2017, data em que seus sócios registram a impossibilidade de apresentar a
documentação contábil-fiscal comprobatória da origem de seus recursos.
Em 1o de agosto de 2018, a contribuinte contestou a exclusão, apresentando suas razões
de defesa a fls. 300 a 312, com as seguintes alegações:
•
A exclusão pela única e exclusiva falta de comprovação da origem dos recursos é
inconstitucional.
•
O legislador tem obrigação de proteger as empresas de pequeno porte, pois, é
princípio constitucional conceder tratamento favorecido, diferenciado e simplificado
para elas.
•
Há ainda outros princípios que constitucionais que estão sendo violados, em
especial o princípio da hierarquia das lei.
•
O Ato Declaratório Executivo DRF/BRE no 1697646/2015 (ora combatido)
emitidos recentemente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB),
constam como motivo da exclusão o inciso V do art. 17 da LC 123/06.
•
O art. 17, inciso V, da LC 123/06, que "Institui o Estatuto da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte" é inconstitucional.
•
Ena mesma senda, vão os art. 30, inciso II, aliena "d", e o art. 50, inciso I, ambos
da Resolução CGSN n. 15/2007.
•
Exigir que o microempresário ou o empresário de pequeno porte não possa estar
inadimplente com seus tributos junto ao INSS, às Fazendas Públicas Federal,
Estadual e Municipal, é exigir dele sempre uma saúde financeira dentro dos padrões
estabelecidos pelo art. 29, incisos IX e X.
•
A inclusão destes dispositivos na LC 123/06, tem apenas o condão de coagir as
microempresas e as empresas de pequeno porte a recolherem seus tributos em dia,
tratando-se de mais uma manobra arrecadatória imposta pelo governo.
•
A exclusão das micro e pequenas empresas da sistemática do Simples Nacional,
impondo-lhe a obrigatoriedade de optar por outra sistemática de tributação, Lucro
Presumido ou Real, viola outro princípio constitucional, o da capacidade
contributiva.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.948 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11773.720031/2017-11

•
Assim, por todos os motivos acima alegados, é inconstitucional Ato Declaratório
Executivo DRF/BRE no 169764612015, que tem por escopo excluir a ora
impugnante pela falta de pagamento de tributos, pois, no era este o espírito
constitucional destinado para esse tipo de empreendimento, mas sim, dar a ele
condições de se desenvolver e crescer, cumprindo com sua função social.
•
Ocorre que, o Ato Declaratório Executivo DRF/BRE no 1697646/2015, foi
efetivado sem qualquer critério de valor, e as intimações para prestar informações
sob pena de exclusão foram feitas de por meio eletrônico.
•
Assim, em caso de exclusão do Simples Nacional por ato "flagrantemente
irrazoável", vê-se que o Judiciário tem aplicado com parcimônia a exigência do
artigo 17, V, da Lei Complementar 123/06, afastando a exigência da regularidade
fiscal se a atitude do contribuinte mostrou-se razoável, motivo pelo qual deve ser
anulado o Ato Declaratório
Executivo 30/2018.

•
as comunicações advindas do expediente administrativo ora inaugurado poderão ser
encaminhadas ao escritório profissional dos patronos dos manifestantes, situado na
Alameda Santos, no 2395, 110 andar, Jardim Paulista, Capital/SP, sem prejuízo de
eventual ciência na competente repartição a se operar através de rotineiras
diligências.

Em sessão de 27 de fevereiro de 2019 (e-fls. 324) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-seá
quando for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não
justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem
como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação
financeira, negócio ou atividade que estiverem intimadas a apresentar.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta documento
juntado nas e-fls. 335 à 347 intitulado “Impugnação Administrativa” pelo qual reproduz
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.948 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11773.720031/2017-11

fielmente, ainda que com poucas alterações, o mesmo texto já apresentado na sua impugnação à
exclusão nas e-fls. 300 à 315.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
O Acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento decidiu por indeferir a
Manifestação de Inconformidade protocolada pela recorrente (e-fls. 300), mantendo a sua
exclusão do Simples Nacional motivada pela omissão em apresentar a documentação
comprobatória da origem dos seus recursos.
Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente reitera os mesmos argumentos
apresentados perante a Delegacia de Julgamento, não apresentando alegações para a reforma do
Acórdão recorrido.
Analisando os autos, entendo que o Acórdão recorrido deve ser mantidos nos seus
termos.
De fato, o artigo 29, inciso II da Lei Complementar 123/2006 prevê a exclusão do
simples nacional o optante que tenha oferecido embaraço à Fiscalização ao não fornecer
documentação comprobatória da origem de recursos:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:

I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;

II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não
justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.948 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11773.720031/2017-11

como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação
financeira, negócio ou atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas
demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da força pública;

A recorrente não contesta os fatos a ela atribuídos pela Fiscalização. No seu
recurso voluntario, que é uma cópia da sua manifestação de inconformidade, decide tratar de
inconstitucionalidade do Ato declaratório.
Ademais, na sua peça de defesa (a mesma endereçada a este CARF e à DRJ) a
recorrente apresenta contestação totalmente divorciada dos motivos da sua exclusão, e questiona
a inconstitucionalidade de exclusão do Simples por existência de débitos (e-fls. 347), fato este
que não motivou a sua exclusão do Simples Nacional :

A recorrente faz inclusive referência à dois Atos declaratórios Executivos: o
ADE 30/2018, que foi o ato administrativo de sua exclusão do Simples nacional, e também
um outro, o ADE DRF/BRE/1697646/2015 que não é objeto análise nos presentes autos. A
recorrente
não
dá
nenhuma
explicação
porque

discorre
sobre
este

ADE
DRF/BRE/1697646/2015.
Sobre este fato a DRJ também se manifestou:
“Contesta ainda o ADE DRF/BRE no 1697646/2015, questionando a sua
exclusão do Simples Nacional em virtude de possuir débitos com exigibilidade não
suspensa (artigo 17, V, da Lei Complementar no 123/2006). Ocorre que tal
administrativo não integra o presente processo e tampouco o mencionado dispositivo
legal constituiu o fundamento para exclusão da interessada do regime simplificado.”
(e-fls. 329).
No caso presente, verificando-se que o recorrente reitera perante este
colegiado os argumentos de defesa apresentados na impugnação, ao amparo do parágrafo
3o do artigo 571, Anexo II, do RICARF, com a redação dada Portaria MF no 329, de

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I ­ verificação do quórum regimental;
II ­ deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a
ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.948 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11773.720031/2017-11

2017, e por concordar plenamente com os argumentos do voto do Relator, com a devida
licença, adoto-o, por seus próprios fundamentos, como razão de decidir no
presente julgado, motivo pelo qual cito trechos do Acórdão recorrido, verbis:
A impugnação é tempestiva e dela tomo conhecimento.
Como relatado, a decisão administrativa que determinou a exclusão da
interessada do Simples Nacional foi motivada pela omissão da interessada em
apresentar, durante a realização de procedimento fiscal, a documentação
comprobatória da origem de seus recursos, indicando-se como fundamento legal do
ato o inciso II do artigo 29 da Lei Complementar no 123, de 2006, decorrente.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional darse-á quando:
(...)
justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas,
bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens,
movimentação financeira, negócio ou atividade que estiverem intimadas a
apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio
da força pública; (...)
§1oNas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas,
impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei
Complementar pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.

Em sua defesa, a contribuinte limita-se a dizer que “a exclusão pela única e
exclusiva falta de comprovação da origem dos recursos é inconstitucional”.
Ocorre que a apreciação de alegações a respeito da constitucionalidade de atos
administrativos compete exclusivamente ao Poder Judiciário.
Contesta ainda o ADE DRF/BRE no 1697646/2015, questionando a sua
exclusão do Simples Nacional em virtude de possuir débitos com exigibilidade não
suspensa (artigo 17, V, da Lei Complementar no 123/2006).
Ocorre que tal administrativo não integra o presente processo e tampouco o
mencionado dispositivo legal constituiu o fundamento para exclusão da interessada do
regime simplificado.
No que tange ao pedido para envio de comunicações para o endereço descrito
na manifestação de inconformidade, observe-se que se trata de medida a cargo da
autoridade preparadora. De qualquer forma, segundo o artigo 23, inciso II, do Decreto
no 70.235, de 1972, far-se-á a intimação por via postal, telegráfica ou por qualquer

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator
registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)

Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.948 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11773.720031/2017-11

outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo.
Ante o exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade”

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

I

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital